Tribunal: TJPA
Processo: 0006336-45.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006336-45.2014.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARCELO DIAS MENDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PERDA DO OBJETO.

1- A homologação de acordo entre as partes resulta na perda do objeto do recurso, em conformidade com o disposto no art. 487, III, “b” do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e HOMOLOGAR ACORDO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
MARCELO DIAS MENDES
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao recurso interposto nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C

ANULATÓRIA.

Inicialmente alega que a decisão agravada
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado, reformando a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegalidade do ato que excluiu o autor/agravante do certame do Concurso da Polícia Civil C-169 para provimento do cargo de Delegado de Polícia.

Argumenta
que a anulação e não modificação das questões nº 17 e 19, que tiveram seus gabaritos alterados em manifesta violação ao Edital, reconhecendo que a anulação era a única forma de alteração do resultado preliminar previsto expressamente no Edital, garantindo o direito do autor de permanecer no concurso em todas as suas fases, inclusive nomeação, posse e exercício do cargo almejado, o qual agravante permanece em exercício, há quase 8 (oito) anos, pois foi aprovado em todas as fases do concurso.

Por fim, pede em síntese que a decisão seja reconsiderada,
nos termos do art. 157 do CPC/15 e art. 209 do Regimento Interno desse Tribunal, e caso seja mantida, requer que seja julgado pelo órgão colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id.9117813).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Ocorre que, posteriormente, a interposição do recurso de Agravo Interno de Id.8117200, consta realização de acordo entre as partes, conforme
petição de ID. 12014956
interposto pelo ora agravado,
informando a realização de acordo, requerendo assim, a homologação da avença, bem como a extinção do feito
.

Com efeito, com a realização do acordo, perde o objeto o recurso pendente de julgamento, resultando prejudicado seu exame de mérito diante da falta de interesse de agir.

Levando em conta, a que tentativa de conciliação é obrigação de todos os operadores do direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, nos termos do
artigo
139, V, do Código de Processo Civil. Não há marco final para essa tarefa.

Transcrevo, abaixo, jurisprudência nesse exato sentido:

"COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA DECRETADA. ACORDO CELEBRADO APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DA TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCESSO FALENCIAL. EXTINÇÃO. I. Possível a homologação de acordo entre a autora do pedido de quebra e a devedora, quando celebrado posteriormente ao julgamento da apelação que decretou a falência, configurado, no caso, o propósito de mera cobrança de dívida executável, indemonstrado o estado de insolvência. II. Transação homologada, recurso especial não conhecido, por prejudicado". (REsp 602.107/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010)

Considerando que a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.

Assim,
conforme o teor da
petição do ID. 12014956

interposto pelo agravado, homologo o acordo
, extinguindo-se o processo com julgamento do mérito, em conformidade com o
disposto no 487, III, “b” do CPC/2015
.
Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

É como voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/12/2023